Tribunal: STF
Processo: RE 113397
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
- AÇÃO REVOCATORIA DE DAÇÃO DE IMÓVEL EM PAGAMENTO. PROCEDENCIA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DOS REUS. INADMISSIBILIDADE.
NENHUM DOS EXTRAORDINÁRIOS REUNE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE,
SEJA POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356); SEJA
PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO HAVIA ESGOTADO INSTÂNCIA ORDINARIA
(SÚMULA 282), OU PORQUE O RECURSO ENVOLVERIA REEXAME DE PROVA
(SÚMULA 279), INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454),
ATAQUE A RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI (SÚMULA 400), E AUSÊNCIA DE
REPLICA A FUNDAMENTO SUFICIENTE (SÚMULA 283).
PELA LETRA 'D', O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO FICOU DEMONSTRADO
(REGIMENTO INTERNO, ART. 322 E SÚMULA 291), OU VERSOU TEMA AINDA
PENDENTE DE RECURSO ORDINÁRIO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.